Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. INSCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o registro em plataformas de negociação como Serasa Limpa Nome, BLU365, Acordo Certo, etc., não configure, por si só, negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que visa ao adimplemento da dívida e, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de medida vedada, uma vez que o reconhecimento da prescrição da dívida impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial.
2. Deve ser julgada procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito, bem como determinar a retirada de seu nome da referida plataforma, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.
3. Apelação conhecida e provida.